Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. TEMA REPETITIVO 1153 DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA QUESTÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste contradição, pois o acórdão construiu seu fundamento teórico no entendimento mais atualizado da jurisprudência quanto à possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil, para que se alcance a efetividade da execução, ainda que para tanto se autorize a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do devedor, observada a manutenção da sua subsistência.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1153, determinou a suspensão apenas de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais que versem sobre a inserção dos honorários advocatícios de sucumbência na exceção da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, §2o do Código de Processo Civil.
2.1. O acórdão não incorreu em omissão, tendo em vista que a suspensão determinada pela Corte Superior no Tema Repetitivo 1153 não se aplica à situação dos autos.
3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.